Tribunal: TJSP
Processo: 1009262-86.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO. MANTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença que julgou improcedente a ação coletiva em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou a concessão da Gratificação de Produção

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO. MANTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença que julgou improcedente a ação coletiva em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou a concessão da Gratificação de Produção e Aperfeiçoamento Profissional (GPAP) aos servidores afastados por licença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o não cômputo de determinadas ausências como efetivo exercício para a concessão da GPAP é legal;
(ii) se houve erro material ou omissão na sentença em relação ao pedido de isenção de despesas processuais e outros pontos levantados. III. Razões de decidir
3. O recurso foi processado regularmente, com isenção de custas, conforme art. 18 da LF no 7.347/1985. 4. A alegação de erro material foi sanada, considerando a isenção de custas.
5. A sentença de primeiro grau não apresentou omissões, tendo abordado as teses apresentadas pelo apelante. 6. A exclusão das ausências para concessão da GPAP está em conformidade com a legislação municipal, não havendo ilegalidade.
7. O Estatuto do Magistério não revogou o Estatuto dos Servidores Públicos, não havendo conflito entre as normas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.
10. Tese de julgamento: "1. A exclusão das ausências para fins de GPAP é legal. 2. Não há erro material ou omissões na sentença." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: LF no 7.347/1985, art. 18; LCM no 47/2018, art. 107. Jurisprudência: TJSP, Apelação Cível 1000577-03.2017.8.26.0248, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 18/02/2019; TJSP, Apelação Cível 1001355-70.2017.8.26.0248, Rel. Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 15/09/2018.